Tribunal: TJPA
Processo: 0015746-59.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015746-59.2016.8.14.0040

APELANTE: LEANDRO GOMES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0015746-59.2016.8.14.0040

ORIGEM: COMARCA DE PARAUABEPAS – PA

APELANTE: LEANDRO GOMES DE SOUSA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DECOTE DE MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E LAUDO PERICIAL SOBRE A ARMA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DA ARMA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
PRECEDENTES DO STJ
.
DOSIMETRIA DA PENA
.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ADEQUADAMENTE PROCEDIDA PELA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE SOBRE A ATENUANTE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 585.
SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0015746-59.2016.8.14.0040

ORIGEM: COMARCA DE PARAUBEPAS – PA

APELANTE: LEANDRO GOMES DE SOUSA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO GOMES DE SOUSA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 70 (três vezes) do Código Penal (id

4683391).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 15 de outubro de 2016, o recorrente e um indivíduo não identificado teriam abordado as vítimas Danielly da Silva Maciel, Ronivan Luiz Ferreira e Patrícia da Silva Maciel e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe os seus aparelhos de telefone celular, valores em dinheiro, documentos pessoais e cartões bancários, razão pela qual foi o referido apelante denunciado como incurso nas sanções punitivas do delito de roubo majorado em concurso formal (id

4683379).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando basicamente a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo e, ainda, o redimensionamento da pena aplicada com a compensação da atenuante da confissão espontânea e da reincidência no cálculo da dosimetria (id

4683393).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id

4683394).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância opinou pelo provimento do recurso (id

4683396).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO CRIME DE ROUBO

A tese de decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos suscitados pela defesa do apelante, esbarra em entendimento sumulado deste Tribunal e, ainda, em jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça.

No ponto, friso que, segundo o STJ, a aplicação da majorante do roubo dispensa apreensão da arma de fogo, bem como a realização do laudo pericial, sendo suficiente a existência de outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos, afinal, a prova oral é uníssona e harmônica nesse sentido, sobretudo pelos depoimentos prestados pelas vítimas, em sede extrajudicial, bem como pela testemunha Nelson Alves Junior durante audiência de instrução (id

4684172 – 4684182), sem falar na própria confissão do ora recorrente em juízo (id 4684189 – 468191).

A somar, ressalto que na jurisprudência deste Tribunal já se encontra sumulado o entendimento, segundo o qual,
é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
(súmula nº. 14
[2]
/TJPA).

Portanto, não merece acolhimento da tese de exclusão da referida majorante.

DA COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A compensação pleiteada pelo apelante não encontra amparo na atual jurisprudência do STJ sobre a matéria, uma vez que o caso em apreço apresenta uma peculiaridade, qual seja, a multirreincidência do agente.

Como é sabido, em recente precedente firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos REsp 1931145, o STJ readequou a tese fixada no Tema 585. Nesse sentido, entende a Corte Superior que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos casos de multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
[3]
.

No caso em apreço, constato que tal circunstância foi valorada pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, sendo mencionados os três processos criminais que o recorrente teve sentenças condenatórias transitadas em julgado contra si por fatos anteriores ao delito que lhe foi imputado neste feito (id 4683391 - Pág. 8), o que, a meu ver, configura fator de distinção que obsta a aplicação da compensação nos moldes pleiteados nas razões de recurso e que justificam a solução adotada na origem, conforme a jurisprudência supramencionada.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
mantendo a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
.
DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP NÃO CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego
. 4. A jurisprudência da Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 5. No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, máxime em razão do fato do crime ter sido perpetrado por 4 agentes, tendo sido a vítima abordada em plena via pública, enquanto trabalhava, mediante o emprego de arma de fogo, n não restando evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

6. Além da inegável gravidade concreta da conduta, deve ser mantido o regime prisional fechado em razão da quantidade de pena estabelecida ao réu, conforme a dicção do art. 33, § 2º, “a”, do CP, já que restou definida reprimenda em patamar superior a 8 anos de reclusão
. 7. Writ não conhecido. (STJ – HC 620.723/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[2]
Súmula nº 14.
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva

(TJPA – Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

[3]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. FURTO
.
DOSIMETRIA DA PENA
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ADEQUADAMENTE PROCEDIDA PELA JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE SOBRE A ATENUANTE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO JUSTIFICADO PELO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E DA
REINCIDÊNCIA
DO AGENTE. DETRAÇÃO QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS, NO CASO. INSTAURAÇÃO DE DIVERSOS PROCESSOS QUE O PACIENTE CONSTA COMO RÉU.
ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE, SE NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS SEGUROS QUE PERMITAM A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO, A QUESTÃO DEVERÁ SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, MELHOR APARELHADO PARA A OPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos casos de multirreincidência, não é cabível a compensação integral dessa agravante com a confissão espontânea, porquanto, nessas hipóteses, exige-se maior reprovação do que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade. Em outras palavras, a pena imposta na espécie deve considerar a preponderância da multirreincidência sobre a confissão.
2. Na hipótese, “ainda que descontado o período em que permaneceu preso preventivamente, não se admite a alteração do regime prisional, uma vez que estabelecido o meio mais severo de cumprimento da reprimenda em razão da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais negativas, não havendo falar em ofensa ao art. 387, § 2º, do
CPP
” (AgRg no REsp 1.756.250/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUIN
TA TURMA
, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 3. São diversos os procedimentos criminais em que o Agravante consta como réu. Essa conjuntura impede que a detração seja operada pelo Juiz do Conhecimento, pois se não há nos autos elementos seguros que permitam a realização da detração, a questão deverá ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais, melhor aparelhado para a verificação dos pressupostos para a transferência para regime menos gravoso, notadamente a configuração do requisito subjetivo. 4. Agravo desprovido. (AgRg no HC 584.294/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Belém, 21/03/2023